Tribunal: TJSP
Processo: 2139530-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que que indeferiu o pedido de destituição da Síndica, nomeação de novo Síndico, realização imediata de Assembleia Geral de Credores e a liberação dos valores já depositados, nos autos da falência da Companhia Nacional de Tecidos –

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que que indeferiu o pedido de destituição da Síndica, nomeação de novo Síndico, realização imediata de Assembleia Geral de Credores e a liberação dos valores já depositados, nos autos da falência da Companhia Nacional de Tecidos – Sociedade Falida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se cinge ao debate quanto à possibilidade de destituição da Síndica e nomeação de novo Síndico, bem como a realização de Assembleia Geral de Credores e a liberação dos valores já depositados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A destituição de Síndico exige a demonstração de desídia, incúria, desleixo, administração ruinosa, uso dos bens da massa em seu interesse particular ou ainda, prestação de contas imprecisas (art. 67, § 4o, do Decreto-lei no 7.661/45). 4. A confiança é elemento essencial na relação entre o Juízo e o Síndico da massa falida, de modo que a ausência desse fator subjetivo é suficiente para a remoção do agente do cargo. 5. Não se verifica a presença de quaisquer desses requisitos que pudesse subsidiar o afastamento da atual síndica. 6. O caso versa sobre processo complexo de mais de quarenta anos, de modo que a análise da regularidade das contas demanda um extenso e cauteloso trabalho, que vem sendo cumprido pela Síndica. 7. As provas dos autos demonstram que não é possível atribuir o atraso dos pagamentos à Síndica atual, o que foi reconhecido tanto pelo Juízo Singular na decisão agravada, quanto pelo representante do Ministério Público em parecer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "A destituição de Síndico exige a demonstração de desídia, incúria, desleixo, administração ruinosa, uso dos bens da massa em seu interesse particular ou ainda, prestação de contas imprecisas. Ausência de tais requisitos no caso concreto".
Legislação relevante citada: Decreto-lei no 7.661/45, art. 67, § 4o.